Tribunal: STF
Processo: Rcl 36647
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Otavio Teixeira contra decisão do Juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 5024877- 23.2017.4.04.7000, por ele impetrado.
    Aduziu que ajuizou uma demanda previdenciária, que se encontrava em fase de cumprimento de sentença, e na qual postulou fosse reconhecido seu direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, cuja forma de cálculo lhe seria mais benéfica.
    Como foi rejeitado esse pleito, impetrou o aludido mandamus, no qual proferida foi ordem, por este STF, no sentido de que fosse aplicado, ao caso, a tese definida no tema nº 334, da repercussão geral, o que não feito pela Turma Recursal competente, a qual, ao invés, proferiu decisão, assim fundamentada: 
    “(...) Não é o caso de adequação. O julgado não está negando a aplicação da jurisprudência consolidada do STF, no sentido de garantir ao segurado o direito ao melhor benefício. É que, conforme destacado pela decisão recorrida, houve inovação em fase de cumprimento de sentença ao se requer a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição considerando o direito adquirido em 01/1991, em cuja data a forma do cálculo seria mais benéfica, o que não é admitido. Não há como em fase de cumprimento de sentença alterar aquilo que esteja fundado em título executivo judicial definitivo. Logo, a coisa julgada produziu efeitos preclusivos em desfavor do impetrante. Ante o exposto, voto por, em juízo de adequação, DENEGAR A SEGURANÇA”. 
    Sustentou o reclamante que não se cuida de inovação em fase de cumprimento de sentença, mas, sim, apenas de garantir-lhe o direito de eleger o benefício que lhe é mais vantajoso.
    Postulou, destarte, a cassação dessa decisão, para que lhe seja reconhecido o pretendido direito.
    É o relatório. 
    Decido:
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    Conforme relatado, pretende-se a cassação da decisão reclamada, para que seja reconhecido, ao reclamante, o direito de escolher o benefício previdenciário que entende ser-lhe mais vantajoso.
    A hipótese é de inadmissibilidade da presente reclamatória
    E isso porque a determinação que se aponta como desrespeitada - despacho proveniente desta Presidência de devolução dos autos em atenção à sistemática da repercussão geral - não possui caráter decisório que legitime o acesso a este Supremo Tribunal pela via augusta da reclamação constitucional. 
    Quanto à natureza do aludido ato, cite-se o seguinte julgado do Plenário do Tribunal:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI nº 775.139/RS-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 19/12/11 – grifei).
    Conforme já decidiu a Ministra Cármen Lúcia, ao proferir decisão quando no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal: 
    “4. O despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório, ficando o órgão julgador autorizado a realizar a adequação pertinente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    (…) 
    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014).
    5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE nº 1.037.709/DF, DJe de 13/9/17).   
    Sob essa ótica, por conseguinte, não cabe trazer a esta Corte, pelo instrumento da reclamação constitucional (sob argumento de se garantir autoridade de decisão deste Tribunal – art. 988, II, CPC/15), ato que tenha como paradigma de afronta despacho (sem análise de mérito, portanto) de devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    Nessa conformidade, citem-se os seguintes precedentes de natureza monocrática: Rcl. nº 34.094/SP, relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 22/4/19, e Rcl. nº 32.435-MC/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/11/18.
    Tem-se, por fim, que a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão devolvida no recurso extraordinário com agravo e outra à qual o Supremo Tribunal Federal já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral, cabe, precipuamente, ao juízo de origem. 
    Idêntica verificação pode ser feita quando da devolução dos autos à origem por este Supremo Tribunal Federal com indicação de tema da repercussão geral, podendo a Corte local, inclusive, fazer nova remessa do feito ao STF. 
    Não se mostra ocioso ressaltar que, em hipóteses como essa ora em análise, a admissibilidade da reclamação está condicionada ao prévio esgotamento das vias recursais à disposição da parte, o que não ocorreu na espécie.
    De fato, depois que exercido - e recusado - o juízo de retratação, pelo órgão julgador de origem, deveria o reclamante insistir no apelo extremo já interposto nos autos, ou apresentar outro, para que a questão fosse adequadamente submetida à apreciação superior, seguindo a sistemática recursal adequada, até porque não se admite a utilização de reclamação como sucedâneo recursal, tal como aqui pretendido.
    Não assiste, portanto, razão ao ora reclamante, devendo o feito tramitar regularmente na instância de origem, apresentando ele, a tempo e modo, eventual insurgência contra as decisões proferidas nos autos.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente